Tribunal: TJDFT
Processo: 0755288-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0755288-32.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEOMAR PROCOPIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Dê-se vista ao recorrente para que acoste os comprovantes de recolhimento do preparo, conforme item I.b, do recurso (ID 66018784). Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital